Tribunal: TJES
Processo: 5008070-53.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008070-53.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LUCIANO FORTUNATO SILVA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5008070-53.2023.8.08.0021
Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorrida: CAROLINE BRAVIM SILVEIRA FORTUNATO e LUCIANO FORTUNATO SILVA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA NA QUAL ALEGAM OS AUTORES, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS JUNTO À RÉ, E SEU VOO PADECEU DE ATRASO; QUE O VOO ORIGINÁRIO SERIA DIA 25/09/2023, SAINDO DE CAMPINAS-SP DE VOLTA PARA VITÓRIA COM CHEGADA ÀS 18:35H, MAS QUE SÓ CONSEGUIRAM EMBARCAR NO DIA SEGUINTE, O QUE CAUSOU DIVERSOS TRANSTORNOS. ASSIM, REQUEREM A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) E DESVIO PRODUTIVO, INDENIZAÇÃO NÃO INFERIOR A R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
A EMPRESA RÉ OFERECEU SUA DEFESA ARGUINDO PRELIMINARMENTE CONEXÃO COM A AÇÃO N. 5008071-38.2023.8.08.0021 TRAMITA PERANTE O 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESTA COMARCA. NO MÉRITO, DIZ QUE NO RETORNO DA VIAGEM HOUVE O CANCELAMENTO DO VOO 2886, DEVIDO A PROBLEMAS TÉCNICO-OPERACIONAIS QUE ENSEJARAM A MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE, TRATANDO-SE DE QUESTÃO DE SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS E TRIPULANTES. DIANTE DE TAL FATO, A AZUL, DE PRONTO, REACOMODOU OS PASSAGEIROS PARA O PRÓXIMO DISPONÍVEL PARA O MESMO DESTINO, COM ESCALA EM BELO HORIZONTE-MG.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, e por tudo mais que consta nos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO autoral, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) PARA CADA AUTOR, a título de danos morais, devendo tal valor ser corrigido pelo índice da CGJTJES, desde o arbitramento e acrescido com juros de 1% ao mês, desde a citação. Julgo improcedente o pleito de indenização por desvio produtivo. Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários por expressa disposição legal”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTORES.
POSTULAM, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO SE HOUVE FALHA DA PRESTAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA, QUE OCASIONOU NO CANCELAMENTO E AS REACOMODAÇÕES DESCRITOS NO EXÓRDIO. POIS BEM. DA ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA RECORRIDA NÃO MERECE REFORMA. EXPLICO. A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTA CONFIGURADA, POIS A RECORRENTE PODERIA TER OFERTADO A POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DOS RECORRIDOS E SEUS FILHOS NUM VOO EM QUE ELES PUDESSEM CHEGAR MAIS CEDO AO SEU DESTINO FINAL. OUTROSSIM, EMBORA A EMPRESA RÉ TENHA OFERTADO A ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS RECORRIDOS, ESTA SE DEU DE FORMA TOTALMENTE DESORGANIZADA, CONSOANTE VERIFICA-SE DAS PROVAS COLACIONADOS AOS AUTOS (IDs.: 8814220 E 8814221), AINDA ISSO SEM DIZER QUE TODA A SITUAÇÃO SE DEU NA COMPANHIA DOS FILHOS MENORES DOS RECORRIDOS, O QUE JUSTIFICA A INDENIZAÇÃO NO
QUANTUM
FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
. NESSA ESTEIRA, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, O MOTIVO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR QUE TEVE O CONDÃO DE INFLUENCIAR O ATRASO/CANCELAMENTO DO VOO. A JURISPRUDÊNCIA TEM ENTENDIDO QUE A OCORRÊNCIA DE CANCELAMENTOS DE VOOS DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PROBLEMAS TÉCNICOS CARACTERIZAM RISCOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA COMPANHIA AÉREA, CONFIGURANDO FORTUITO INTERNO. EM SITUAÇÕES COMO A DESCRITA, ESPERA-SE QUE A COMPANHIA AÉREA TENHA ZELO COM OS PASSAGEIROS E OFEREÇA UM SERVIÇO ADEQUADO, DE FORMA A AMENIZAR OS TRANSTORNOS CAUSADOS COM O ATRASO DO VOO E,
IN CASU
, ENTENDO QUE A EMPRESA NÃO FORNECEU A SOLUÇÃO ADEQUADA PARA AMENIZAR OS TRANSTORNOS VIVENCIADOS PELOS AUTORES. QUANTO AOS DANOS MORAIS, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO RESP. 1.584.465, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA,
DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESSE SENTIDO:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque). RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque). RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 04 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque).
NO CASO VERTENTE, OS AUTORES DEMONSTRARAM A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, À VISTA QUE CHEGARAM AO DESTINO FINAL CERCA DE VINTE HORAS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO. ADEMAIS, A PRÓPRIA EMPRESA, CASO EFETIVAMENTE TIVESSE SE EMPENHADO NA SOLUÇÃO RÁPIDA DO PROBLEMA, PODERIA TER REALOCADOS OS REQUERENTES EM OUTROS VOOS, AINDA QUE COM ESCALAS, OU MESMO ASSENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS, COMO INCLUSIVE JÁ OCORREU COM ESTE RELATOR, MAS NÃO O FEZ, EVIDENCIANDO UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. POR FIM, NO CASO EM APREÇO, ACERTOU O JUÍZO SENTENCIANTE EM FIXAR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA REQUERENTE, TENDO EM VISTA QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELOS RECORRIDOS EXTRAPOLAM A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO, MOSTRANDO-SE RAZOÁVEL O
QUANTUM
ARBITRADO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)